Tribunal: TJPA
Processo: 0029516-98.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029516-98.2019.8.14.0401

APELANTE: WILTON CLEYTON DO CARMO SANTOS, CRISTIANO SOUZA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2.
In casu
, a prática delitiva pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos amealhados na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo, em especial o depoimento da vítima e dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, colhidos sob o contraditório, tal como dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP), inexistindo margem para acolhimento da pretensão absolutória.

3. Além disso, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cristiano Souza de Jesus e Wilton Cleyton do Carmo Santos apelam de sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou, respectivamente, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, e 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 7331173 a ID 7331175).

Por entenderem que as provas que sustentam as suas condenações são insuficientes, os recorrentes pugnam, com base no princípio
in dubio pro reo
, pela absolvição, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. Ressaltam, ainda, que foram submetidos a reconhecimento pessoal inválido, em desatendimento às formalidades do art. 226 do CPP. (ID 15149048).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 15149051), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18219894).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a materialidade e autoria delitiva comprovadas pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, de modo que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com relevância para o depoimento da vítima do roubo, foi conclusiva acerca da ocorrência do crime (materialidade), bem como da participação dos recorrentes na prática delitiva (autoria), conforme consignado na sentença. Confira-se:

Vítima Wesllen Vinicius Rodrigues Pereira

[...] que estava em logradouro público, próximo a uma parada de ônibus, quando foi segurado por sua camisa, mediante a ameaça de que iria ser perfurado com uma faca, acaso reagisse. Arrancaram sua bolsa com violência, machucando seu pescoço, quando decidiu fugir ao ouvir um dos criminosos dizer para o outro vasculhar os bolsos do declarante. Explicou que os criminosos chegaram a lhe puxar e perseguir, desistindo ao perceber que a população poderia interferir. Até então, a vítima não tinha visualizado os assaltantes, já que estava de costas durante toda a abordagem, embora possa afirmar que houve a participação de mais de uma pessoa. Foi durante sua fuga que a vítima olhou para trás para tentar identificar os criminosos, conseguindo fazê-lo porque avistou sua bolsa. Disse que seguiu os criminosos de uma certa distância quando encontrou uma guarnição da guarda municipal. A vítima afirmou que somente conseguiu visualizar um dos criminosos por meio de sua bolsa, asseverando que acredita que o crime foi cometido por três pessoas, pois viu que um dos denunciados estava aguardando o criminoso que detinha sua bolsa do outro lado da pista. Afirmou que visualizou quando WILTON atravessou a rua para encontrar CRISTIANO, com quem passou a dividir os objetos subtraídos enquanto caminhavam. Reconheceu os réus após sua detenção, pois eles possuíam seus objetos subtraídos. Esclareceu que a bolsa subtraída continha acessórios de seu aparelho celular e não o objeto em si, de modo que deduz ter havido algum engano por parte dos policiais que afirmaram que o celular havia sido subtraído (ID 7331173 - p. 2/3).

Testemunha Raimundo Augusto da Silva Alcântara (guarda municipal)

[...] relatou em juízo que a vítima lhe pediu auxílio porque havia sido assaltado por dois indivíduos. Explicou que a vítima estava seguindo os réus quando lhe comunicou do crime, permitindo que eles fossem detidos. Afirmou que deteve ambos os réus e que WILTON correu antes de ser detido. Ao ser questionado, disse não ter certeza com quais dos dois estava a
res furtiva
. Disse que dentro da bolsa subtraída estava o aparelho celular e o porta-cédulas da vítima, os quais foram recuperados. A vítima teria informado que o crime foi cometido com emprego de uma faca, bem como que ela os reconheceu na delegacia (ID 7331173 - p. 3).

As testemunhas de acusação Carlos Augusto Pereira Santarém e Carivaldo da Silva Santos, guardas municipais que participaram da prisão, informaram que os objetos subtraídos foram encontrados em poder dos acusados e devolvidos à vítima.

Na fase policial, o réu Wilton Cleyton do Carmo Santos confessou o crime, relatando que foi convidado pelo acusado Cristiano para roubar a vítima, tendo subtraído sua bolsa, e iriam dividir o produto do roubo quando foram abordados pelos guardas municipais na posse da
res furtiva
, tendo sido presos em flagrante (ID 7331115, pág. 3), enquanto o acusado Cristiano Souza de Jesus negou a prática delitiva (ID 7330964, pág. 4), sendo que na fase judicial ambos ficaram em silêncio.

Nesse contexto, tenho que a prática delitiva pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos amealhados na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo, em especial o depoimento da vítima e dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, colhidos sob o contraditório, tal como dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
v. g.
STJ,

AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), inexistindo margem para acolhimento da pretensão absolutória.

Sob tal ângulo incide, ainda, o entendimento consolidado da mesma Corte de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

De outro lado, no tocante ao reconhecimento dos acusados, consigno que eventual inobservância ao art. 226 do CPP não infirma a higidez da condenação à vista da existência de outros elementos de prova idôneos acerca da autoria delitiva dos apelantes, os quais confirmam a participação de ambos na empreitada criminosa.

Diante disso, registro que “é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial” (
vide
AgRg no HC n. 663.844/SE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), como na hipótese dos autos.

Outrossim, a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Nessa linha de intelecção, a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais é no sentido de que, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 02343782120218060001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença condenatória objurgada, por seus jurídicos e legais fundamentos, inexistindo ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024